Tribunal: TJBA
Processo: 0521314-63.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0521314-63.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS MORAES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA NULIDADE DE CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL SEM DEFENSOR. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. FUNDADA SUSPEITA PARA ABORDAGEM POLICIAL. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PLEITEADO PELO MP COM BASE EM INQUÉRITOS EM CURSO E QUANTIDADE DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO CONFIGURADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por Carlos Moraes da Silva e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Tóxicos de Salvador, que condenou o réu à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), substituída por pena restritiva de direitos.

2. Narram os autos que, no dia 08 de fevereiro de 2019, por volta das 01h:15min, guarnição da Polícia Militar foi informada por um taxista de que dois indivíduos estavam efetuando roubos na Rua do Canal, em Narandiba, nesta capital, descrevendo suas características, ao que os policiais se dirigiram ao local indicado e lá encontraram um dos sujeitos descritos. Ato contínuo, procedeu-se com a abordagem e busca pessoal no irrogado, posteriormente identificado como Carlos Moraes da Silva, logrando-se encontrar 04 (quatro) pedaços de maconha prensada, 12 (doze) saquinhos de cocaína, 02 (dois) pequenos sacos de cocaína, mais 01 (um) pedaço de crack e a quantia de R$ 6,00 (seis reais), conforme Auto de Exibição e Apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios são suficientes para a condenação por tráfico ilícito de entorpecentes; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, bem como a adequação da fração redutora adotada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A confissão extrajudicial realizada pelo réu durante a fase inquisitorial não é considerada prova autônoma, em razão da ausência de defensor e da condição de analfabeto do interrogado, mas encontra respaldo nos demais elementos de prova constantes dos autos, notadamente o depoimento firme e coerente do policial militar responsável pela prisão, colhido em juízo sob contraditório.

5. A condenação é sustentada em prova segura, pois o réu foi flagrado com variedade de drogas em situação de fuga, escondido sob um veículo. A materialidade foi comprovada por laudo toxicológico, e a autoria corroborada por testemunho direto e compatível com a dinâmica dos fatos.

6. A alegação da defesa de posse para uso pessoal foi afastada diante da natureza, variedade e modo de acondicionamento das substâncias, além do contexto em que se deu a prisão, compatível com atividade de mercancia.

7. A acusação sustenta que a quantidade e diversidade das drogas, bem como a existência de outra ação penal em trâmite, impediriam o reconhecimento do tráfico privilegiado. No entanto, não há condenações anteriores nem provas concretas de dedicação habitual à atividade criminosa, sendo inviável afastar a minorante com base apenas em ações penais em curso ou suposições, sob pena de violação à presunção de inocência.

8. Presentes os requisitos legais do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 (primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação à criminalidade e inexistência de vínculo com organização criminosa), impõe-se a manutenção da minorante, com redutor de 2/3.

9. A pena definitiva foi redimensionada para 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, conforme art. 44 do Código Penal, em razão do quantum da pena, não reincidência e circunstâncias judiciais favoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos. Pena redimensionada de ofício.

Tese de julgamento
:

“A confissão extrajudicial prestada sem assistência de defensor, embora não possua valor probatório autônomo, pode ser utilizada se corroborada por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.”

“A tentativa de evasão ao avistar policiais constitui fundada suspeita, legitimando a busca pessoal e a apreensão de drogas.”

“A existência de inquérito ou processo criminal em andamento não autoriza, por si só, o afastamento do tráfico privilegiado, em respeito ao princípio da presunção de inocência.”

“A quantidade e variedade de drogas apreendidas não impedem a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, podendo, no entanto, justificar modulação da fração redutora.”

“Presentes os requisitos legais, é devida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; CP, arts. 33, §2º, “c”, e 44; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC n. 877.943/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18.04.2024

STJ, AgRg no AREsp n. 2.839.286/RN, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.04.2025

STJ, AgRg no HC n. 870.457/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.04.2025

STJ, HC n. 887.299/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, rel. p/ acórdão Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.04.2025

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º 0521314-63.2019.8.05.0001,
em que figura como apelantes

e apelados
CARLOS MORAES DA SILVA
e o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO aos recursos e, de ofício, redimensionar a pena para 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84